Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. ERRO MATERIAL PRESENTE. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Joao Vitor Alves da Silva e deu parcial provimento ao recurso de Igor Torres de Morais Oliveira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material que justifique a retificação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer omissão e contradição, relevando mero inconformismo dos embargantes com as conclusões do Órgão Colegiado.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. Inviável acolher o pleito de nomeação de perito oficial, pois não há qualquer dúvida sobre a higidez da interceptação telefônica, que foi conduzida por policiais civis, que como se sabe, possuem especial credibilidade me razão da condição de servidores públicos.
6. Assiste razão ao embargante Igor acerca da existência de erro material.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração de João Vitor conhecidos e desprovidos.
8. Embargos de declaração de Igor conhecidos e parcialmente providos apenas para corrigir o erro material em relação ao nome do acusado quando da individualização da sua dosimetria, sem efeitos infringentes.